Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722134-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA AGRAVADO: ARMANDO EDUARDO GIANNETTI NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0018907-44.2006.8.07.0001) ajuizado por ARMANDO EDUARDO GIANNETTI NETO (exequente), determinou a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada (ID 27157594). Em suas razões recursais (ID 27157588), a agravante alega que, no ano de 2014, foi acometida por grave doença e que, desde o diagnóstico, retirou-se de fato da sociedade, não exercendo qualquer ato relacionado à atividade comercial, e que resta pendente apenas a formalização da sua retirada, o que não foi providenciado em decorrência da sua condição de saúde. Defende que, não sendo sócia da empresa devedora principal há seis anos, não se pode admitir o redirecionamento da execução à pessoa física, mormente quando não evidenciado nenhum ato por ela praticado que demonstre o uso da pessoa jurídica para lesar o exequente/agravado. Refuta o entendimento de que o simples fato de uma pessoa ser sócia de determinada empresa é suficiente para que eventual desconsideração da personalidade jurídica atinja seu patrimônio pessoal. Registra que a decisão agravada é contrária ao entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.861.306/SP. Ressalta que não tem poderes de gestão e que, portanto, não deve ser atingida pela desconsideração de personalidade. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a prática de atos de constrição de seus bens. Ao final, pede o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo comprovado (ID 27157589 e 27157591). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante, por ausência de probabilidade do direito alegado. A agravante alega que a doença que lhe acomete representou obstáculo à providência de retirada formal da sociedade empresária executada. Contudo, tal argumento, ao menos neste exame sumário das razões recursais, não se revela sólido e relevante, sobretudo porque os documentos acostados aos autos não demonstram que a doença impediu a agravante de adotar os atos necessários à alteração contratual. Assim como a agravante foi capaz de contratar advogado para representar seus interesses nestes autos, poderia ter providenciado as diligências para sua retirada da sociedade, o que não fez. A princípio, portanto, a circunstância fática de relevo é a de que a agravante é sócia da empresa executada, além do que se aplicam, ao caso, as normas referentes ao Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a desconsideração da personalidade jurídica em análise se ampara no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser levada a efeito sempre que restar demonstrado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Observa-se que a decisão agravada analisou o incidente à luz do regramento aplicável, do qual decorre a aplicação da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade, focada na comprovada insuficiência patrimonial do devedor, o que parece ser, de fato, o caso dos autos, tendo em vista as pesquisas infrutíferas de bens constantes no IDs 54428952/52429432, do processo de origem. Destarte, verifica-se que a argumentação expendida pela agravante, em exame preliminar, não é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo Magistrado singular, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021. Desembargador ESDRAS NEVES Relator